Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-49.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000982-49.2018.8.14.0056

APELANTE: RAILSON MORAES PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INADMISSÍVEL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO FEITO PELAS VÍTIMAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL.

1.

Reconhecimento fotográfico que foi corroborado pelo depoimento das vítimas,
inexistindo, portanto, ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, que traduzem mera recomendação.

2.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos seguros das vítimas.

3.

Em crimes patrimoniais, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

4.

O valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão ou redução pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0000982-49.2018.8.14.0056

COMARCA
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAILSON MORAES PANTOJA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR
: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que condenou o recorrente
RAILSON MORAES PANTOJA
a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, do Código Penal (Roubo Simples).

Consta da exordial acusatória que no dia 26/12/2017 por volta de 01h, o denunciado subtraiu para si mediante violência, grave ameaça e com emprego de arma branca, o aparelho de telefone celular de marca Samsung J7 de cor branco, de propriedade da vítima Manoel de Jesus.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, §2º, I, (roubo majorado).

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou parcialmente procedente a acusação condenando o réu nas sanções descritas no art. 157,
caput,
do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado apelou pugnando em suas razões (ID
18430167
)
pela (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) Insuficiência probatória; (iii) Reforma da Pena de Multa.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, opina pelo parcial provimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Da análise dos autos verifica-se que o réu foi condenado a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime de roubo descrito no art. 157 do CPB.

Inicialmente, a defesa requer a reforma da sentença, ante uma possível nulidade do reconhecimento fotográfico, tendo em vista que ele não teria observado o art. 226, do CPPB; bem como entende, que para além do reconhecimento nulo, não haveria prova suficiente para a condenação do requerido.

Sabe-se que o procedimento descrito no art. 226, do CPPB não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve: "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...", razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando- se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AgRg no HC 721963/SP. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Órgão Julgador: Sexta Turma. Data do Julgamento: 19/04/2022. Data da Publicação: 13/06/2022).

Ementa: NULIDADE - reconhecimento fotográfico - inocorrência - reconhecimento fotográfico, ainda que não se observe o artigo 226 do Código de Processo Penal, se a vítima relatar o delito e demonstrar que não há riscos de reconhecimento, o ato não será invalidado - preliminar afastada. ROUBO materialidade boletim de ocorrência e prova oral que demonstram a subtração mediante grave ameaça. ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como autor validade depoimento policial que confirma o reconhecimento dos réus efetuado pela ofendida validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. CONSUMAÇÃO ocorre com desapossamento, cessada violência ou grave ameaça indicação pela prova oral. EMPREGO DE ARMA apreensão desnecessidade validade da prova oral que indica seu uso alegação de que não se tratava de arma ônus de prova que incumbe à defesa inteligência do art. 156 do CPP Precedentes das Cortes Superiores. CONCURSO DE AGENTES indicação pela prova oral validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. PENAS PARA O RÉU VICTOR primeira fase base fixada no mínimo legal na segunda fase pena inalterada ausente causa modificadora de pena na terceira fase único aumento pela majorante de emprego de arma artigo 68, parágrafo único, do Código Penal mantença. PENA PARA O RÉU JHONATAN primeira fase base no piso segunda fase agravante aumento tímido de 1/6 reincidência específica manutenção ante a inércia ministerial terceira fase único aumento em face da majorante de emprego de arma mantença. REGIME fechado réus que agiram com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias das causas de aumento de emprego de arma e concurso de agentes réu Jhonatan que ostenta maus antecedentes e é reincidente específico réu Victor portador de maus antecedentes - indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica Beccaria necessidade. não provimento aos recursos. (TJSP. Apelação Criminal 0111823-96.2018.8.26.0050. Relator: Desembargador Mens de Mello. Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 31/01/2023. Data da Publicação: 31/01/2023).

Nesse ponto, calha ressaltar que a vítima reconheceu o réu com segurança, que ele não usava qualquer máscara ou acessório que impedisse seu reconhecimento. A vítima Renilde descreve em seu depoimento “
que ele estava de cara limpa”
. Ademais, tratava-se de pessoa cuja vítimas já haviam visto outras vezes, sabendo inclusive onde residia.

Frise-se que em juízo, as vítimas ratificaram ser o réu o autor do roubo, descreveram de forma coesa e harmônica como a infração penal ocorreu, dizendo que o réu puxou o cabelo da vítima Renilde e pediu para seu esposo de afastar, enquanto encostava a faca na cintura da ofendida e pedia para que lhe entregassem o celular e dinheiro, tendo após a subtração do celular, dito para irem andando sem olhar para ele, caso contrário os matariam.

Assim, sob o crivo do contraditório, as vítimas foram firmes e categóricas, narrando a conduta do acusado com precisão e em consonância com o que depuseram na fase policial.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELOEMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CPB). TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. VÍTIMA, QUE NARROU COM SEGURANÇA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DOSIMETRIA REEXAMINADA, DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu interpôs recurso de apelação às fl. 160, com razões encartadas às fl. 207/212, para reforma da sentença de primeiro grau, pleiteando a sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório, ensejando a aplicação do in dubio pro reo. Sustenta a versão de que adentrara num terreno baldio com uma faquinha de mesa apenas para pegar manga, ocasião em que a vítima teria puxado um simulacro de arma de fogo, afirmando que o mataria, não tendo o acusado outra opção senão a de pegar a bicicleta daquela e ir em direção à delegacia. 2. Não obstante a negativa de autoria pelo réu, as provas coligidas aos autos em cotejo com os demais elementos indiciários são hábeis a justificar o decreto condenatório, isso porque as declarações da vítima ¿ no sentido de que o réu se utilizou de uma faca e um simulacro de arma de fogo para subtrair-lhe a bicicleta -, está em harmonia com dos depoimentos das testemunhas que participaram da diligência, confirmando que aquele foi encontrado na posse da res furtiva, da arma branca (faca) e do simulacro de arma de fogo (fl. 19 ¿ auto de apresentação e apreensão). 3. O entendimento da jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que ¿o depoimento da vítima tem elevada eficácia probatória em delitos patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sendo de grande relevância para o deslinde do feito, notadamente quando em consonância com as demais provas produzidas no processo¿ - cujo especial relevo não pode ser descaracterizado em razão de a vítima responder por ações penais, como pretende o apelante, sob pena de se concluir temerariamente que a palavra de alguém não deve ser considerada nestas situações, malferindo a sua dignidade. 4. Finalmente, observa-se o juízo sentenciante procedeu a dosimetria de forma escorreita, observando os dispositivos legais que regerem a matéria (art. 59 e seguintes do CPC), na aplicação do sistema trifásico, inexistindo qualquer inconsistência que enseje a modificação do quantum das penas definitivas em favor do réu. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, em CONHECER DO RECURSO, PARA LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora (Apelação Criminal - 0287523-89.2021.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, 3a Câmara Criminal, data do julgamento: 21/03/2023, data da publicação: 21/03/2023).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃODE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃORECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2 . A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual" em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa "( HC581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o" depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados "entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal. 4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. STJ AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em24/5/2022, DJe de 31/5/2022.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu.

Desse modo, nota-se que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova utilizado na condenação do réu, havendo depoimento seguro e convicto, provas estas suficientes para o édito condenatório.

Ressalto que, o réu foi efetivamente reconhecido pelas vítimas, seja logo após o delito quando elas foram à delegacia, seja em juízo, quando ratificaram os fatos delituosos e confirmaram que reconheceram o apelante como sendo quem cometeu o delito.

Mesmo que a defesa alegue a imprestabilidade do reconhecimento fotográfico, a vítima não titubeou ao afirmar a autoria, até porque disse que conhecia o apelante e que ele cometeu o crime sem estar com qualquer acessório em seu rosto.

Não há, portanto, como prosperar a insurgência contra o reconhecimento fotográfico ou ausência de provas.

Com base em tais relatos, resta clara a existência do crime em comento, não devendo ser acatada a tese recursal de nulidade pelo reconhecimento fotográfico ou insuficiência probatória.

2.
DA PENA DE MULTA

Com respeito a tese ventilada pela defesa, não se mostra possível a redução da pena de multa, pois se trata de sanção que decorre de imposição legal, integrando o preceito secundário do próprio tipo penal, devendo sua incidência ser proporcional, como ocorreu no caso em questão.

O magistrado assim fundamentou em sua sentença:

“Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PENAL para: a) CONDENAR o réu RAILSON MORAES PANTOJA, já qualificado, como incurso no art. 157 o Código Penal, à pena privativa de liberdade de, 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias multa vigente à época dos fatos, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
, em regime inicial semiaberto. Independentemente do trânsito em julgado desta sentença, expeça-se Guia de Recolhimento :Provisório, que deverá ser prontamente remetida ao Juízo das Execuções Penais, tudo em consonância com a Resolução n° 19/2006-CNJ.”

Como se vê, ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 12 (doze) dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Logo, não há que ser afastada ou reduzida.

Entendo oportuno, colacionar julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

(...) 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, uma vez que integrante do preceito secundário da norma penal, não podendo, na hipótese, ser reduzida ao mínimo, uma vez que deve guardar necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo motivação para fixação de ambas acima do patamar mínimo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (Apelação Penal 10145873, 10145873, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/06/2022, Publicado em 05/07/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024